Tribunal: STF
Processo: Rcl 59533
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE 16. OCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO A SER UTILIZADO É A REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Planalto contra acórdão proferido pela 3ª Turma da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos dos Processos n° 71009687732 e 71010553394, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 16 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Narra o reclamante que foi demandado, na origem, em ação ordinária movida por servidor de seu quadro de pessoal alegando que o vencimento básico nunca teria atingido o salário mínimo nacional, razão pela qual a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Estadual teriam sido descumpridas. Ademais, o autor da demanda objetivava ainda a incidência do salário mínimo sobre o adicional de insalubridade e seus reflexos, o que não foi alcançado nas instâncias de origem. Relata que o acórdão reclamado reformou parcialmente a sentença sob os fundamentos de que a Lei Orgânica Municipal teria disposto expressamente sobre a impossibilidade de o vencimento básico ser inferior ao salário mínimo, bem como ressaltou que o aludido enunciado de súmula somente seria aplicável em caso de omissão legislativa. 



    Argumenta o reclamante que tal entendimento afrontou o enunciado da Súmula Vinculante 16, na medida em que a remuneração do servidor é acrescida de vantagens pecuniárias complementares, cujo valor supera o salário mínimo nacional. Alega, nesse sentido, que a referida súmula “determinou que tão somente a remuneração do servidor público não pode ser inferior ao salário mínimo”, não havendo a mesma determinação para o vencimento básico (doc. 1, p. 2). 



    Requer, por esses fundamentos, a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada a fim de que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 16. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão impugnada apresentou contestação arguindo, em síntese, a incidência da Súmula 734 do STF ao caso. Alega, ademais, que quando a ação de origem foi ajuizada, a legislação sobre a qual se fundou o acórdão reclamado ainda estava vigente. Argumenta, por fim, que não cabe ao Judiciário interferir na remuneração dos servidores municipais, cuja prerrogativa é exclusiva do Município por meio de lei (doc. 14, p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 24): 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL DE CATEGORIA. VENCIMENTO BÁSICO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. APLICAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULAS VINCULANTES N. 4 e 16 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min, Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/05/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/08/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifica-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos se funda na alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 16. 



    Imperioso proceder-se ao cotejo analítico entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma sumular apontado como violado a fim de verificar-se a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles.



    O aludido enunciado sumular possui a seguinte redação, in verbis: 



     



    “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”



    Com efeito, o verbete em questão foi aprovado na Sessão Plenária de 25/6/2009, apoiado no julgamento do RE 582.019-QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2009 - Tema 142. 



    In casu, verifica-se que o Município reclamante foi demandado em ação ordinária movida por servidor de seu quadro de pessoal, objetivando o aumento do vencimento básico uma vez que nunca teria atingido o salário mínimo nacional. O Município, alega, por sua vez, que os termos “remuneração” e “vencimento básico” são distintos e o que a Súmula Vinculante 16 dispõe é pela impossibilidade da remuneração inferior ao salário mínimo, o que não teria ocorrido no caso sub examine, na medida em que a remuneração do servidor é acrescida de vantagens pecuniárias complementares, cujo valor supera o salário mínimo nacional. 



    Consta da decisão reclamada que o enunciado da Súmula Vinculante 16 somente seria aplicável em caso de omissão legislativa, o que não teria ocorrido no caso concreto, porquanto a Lei Orgânica Municipal teria disposto expressamente sobre a impossibilidade de o vencimento básico ser inferior ao salário mínimo. Impende destacar, por oportuno, excerto do acórdão impugnado: 



    “Na Constituição Estadual do RS vinha assim previsto no art. 29, I (até a alteração dada EC nº 78/2020): 



    Art. 29. – Constituição Estadual do RS – São direitos dos servidores públicos civis do Estado, além de outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis: 



    I - vencimento básico ou salário básico nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União para os trabalhadores urbanos e rurais; 



    Com a edição da EC nº 78/2020, alterou-se a redação de tal dispositivo para considerar a remuneração total: 



    Art. 29. São direitos dos servidores públicos civis do Estado, além de outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis: 



    I - remuneração total nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União para os trabalhadores urbanos e rurais; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 78, de 03/02/20) [...] 



    Já no Município de Planalto, previsão a respeito vem na sua Lei Orgânica, art. 67: 



    Art. 67 São direitos dos servidores municipais, além de outros previstos na Constituição Federal e Estadual, nesta Lei Orgânica e demais leis os previstos no artigo 29, incisos I a XV da Constituição Estadual, disciplinados em Lei Complementar.



    De outra banda, entende-se que a Súmula Vinculante nº 16 do STF, é aplicável aos casos omissos ou não previstos em lei: 



    Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.



    Assim, neste contexto legal, diante da previsão do art. 67 da Lei Orgânica, de se concluir pelo direito da parte autora à percepção do seu vencimento básico não inferior ao salário mínimo. No entanto, somente até a vigência da EC nº 78/2020 (03/02/2020) e, após 04/02/2020, pelo direito à percepção da sua remuneração total não inferior ao salário mínimo” (doc. 12, p. 14-15 - grifei).



    Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque a garantia do salário mínimo sobre a qual dispõem os artigos 7º, IV, e 39, § 3º da Constituição Federal tem como parâmetro a remuneração do empregado ou servidor. Destarte, deve-se aplicar o enunciado da Súmula Vinculante 16 ao caso sub examine. Cito, nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: Rcl 47.719, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/4/2022.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 751, firmou entendimento no sentido de que a garantia ao salário mínimo refere-se à remuneração, em sua totalidade, não podendo ser usado como parâmetro o vencimento básico. Confira-se, nesse sentido, a ementa do aludido acórdão: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 751, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2019 - grifei). 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida nos autos dos Processos n° 71009687732 e 71010553394, em trâmite na 3ª Turma da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, determinando que outra seja proferida com obediência ao enunciado da Súmula Vinculante 16. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente